Tribunal: TJES
Processo: 5005825-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Contratuais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELTON FRANCIS MARETTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROFISSIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPOSTA POR ANTIGO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR LEVANTAMENTO POR ADVOGADO ATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Helton Francis Maretto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação de cobrança promovida pelo Condomínio do Edifício Residencial Villa Residence em face de Rita de Cássia Vieira Pereira, que suspendeu o levantamento de valores referentes a honorários contratuais do agravante. A suspensão decorreu de anotação de penhora no rosto dos autos oriunda de ação autônoma de arbitramento de honorários proposta por antigo advogado do condomínio, Dr. Felipe Loureiro, atualmente sem poderes nos autos. O agravante busca o imediato levantamento da quantia de R$ 102.664,30, já reservada judicialmente, referente aos seus honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a suspensão do levantamento de honorários contratuais previamente reservados ao advogado atual, em razão de penhora no rosto dos autos requerida por advogado anteriormente destituído; (ii) estabelecer se a anotação de penhora nos autos principais, sem regular formalização nos termos do CPC, pode obstar o levantamento de valores de natureza alimentar por parte de advogado regularmente constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o advogado destituído pelo cliente não detém legitimidade para requerer, nos autos principais, o levantamento de honorários contratuais ou sucumbenciais, devendo ajuizar ação própria contra o ex-cliente.

4. O contrato de honorários apresentado pelo agravante foi devidamente juntado aos autos antes da expedição do alvará, cumprindo os requisitos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, sendo, por isso, obrigatório o pagamento direto ao advogado, por dedução da quantia devida ao constituinte.

5. A decisão que deferiu a reserva dos honorários contratuais ao agravante transitou em julgado e não pode ser infirmada por posterior anotação de penhora requerida por terceiro, sem relação processual com o agravante.

6. A alegada penhora no rosto dos autos não preenche os requisitos legais de formalização previstos no art. 674 do CPC, inexistindo auto de penhora, certidão ou averbação válida nos autos principais.

7. A verba honorária possui natureza alimentar e deve receber tratamento prioritário, não se admitindo suspensão indefinida de seu levantamento por litígio de terceiros alheios à titularidade do crédito.

8. Não há risco de duplo pagamento ao condomínio, tampouco violação ao contraditório ou à boa-fé objetiva, uma vez que o agravante não figura como parte na ação autônoma de arbitramento, nem é responsável solidário por eventual débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O advogado destituído deve pleitear honorários contratuais em ação autônoma, não podendo obstar o levantamento de valores pelo atual advogado constituído nos autos principais.

2. A anotação de penhora no rosto dos autos, sem a devida formalização nos termos do CPC, não é suficiente para impedir o levantamento de honorários advocatícios com reserva já reconhecida judicialmente.

3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios impõe prioridade em seu levantamento, afastando restrições baseadas em litígios alheios à titularidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, art. 422; CPC, art. 674; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16.11.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.701/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo advogado
HELTON FRANCIS MARETTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos do processo tombado sob o nº 0001423-50.2011.8.08.0021, em que figuram como partes o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE
e
RITA DE CASSIA VIEIRA PEREIRA
, determinou a anotação na contracapa dos autos da solicitação advinda do processo nº 5002732-30.2025.8.08.0021, proposto pelo advogado
FELIPE SILVA LOUREIRO
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE
, como pedido de reserva de crédito, no valor de R$ 159.046,19 (cento e cinquenta e nove mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos), vedando o levantamento de quaisquer valores até ulterior deliberação.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) as partes litigantes do processo de origem firmaram um acordo no valor de R$ 513.321,54 (quinhentos e treze mil e trezentos e vinte um reais e cinquenta quatro centavos) referente ao pagamento do crédito de taxas condominiais, o que foi feito por meio de depósito judicial vinculado aos autos; 2) o Condomínio requerente firmou contrato de honorários advocatícios convencionais com o ora agravante, no percentual de 20% sobre o crédito exequendo; 3) pleiteou na origem a reserva de crédito dos seus honorários convencionais de 20% sobre o valor depositado em juízo, correspondente à importância de R$ 102.664,30 (cento e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), o que foi reconhecido pelo juízo
a quo
; 4) a suspensão da liberação do valor de natureza alimentar configura manifesta lesão a seu direito, e, por outro lado, não trará prejuízos ao condomínio, nem a terceiro, pois o valor depositado garante o crédito pretendido.

Pugna para que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada para que seja autorizada a expedição do alvará em seu favor referente aos seus honorários contratuais no valor de 20% do valor depositado.

Contrarrazões no evento 13760545, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a verba honorária contratual fora pactuada entre o Condomínio e dois advogados distintos — Dr. Felipe Loureiro e o agravante —, de modo que a quantia total de 20% deve ser partilhada proporcionalmente entre ambos; 2) a controvérsia acerca da divisão dos honorários encontra-se sub judice nos autos da ação de arbitramento de honorários nº 5002732-30.2025.8.08.0021, onde foi regularmente requerida e determinada penhora no rosto dos autos principais; 3) permitir o levantamento unilateral dos valores pelo agravante violaria o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), além de expor o Condomínio ao risco de duplo pagamento; e 4) diante do caráter controvertido da titularidade da verba, deve-se aguardar a solução definitiva da lide em curso na 1ª Vara Cível de Guarapari/ES.

A decisão agravada determinou a anotação na contracapa dos autos de origem da existência de pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo advogado Felipe Silva Loureiro, no bojo da ação de arbitramento de honorários nº 5002732-30.2025.8.08.0021, e vedou o levantamento de quaisquer valores depositados judicialmente até ulterior deliberação, incluindo os R$ 102.664,30 (cento e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) devidos ao agravante a título de honorários contratuais.

Impende recordar que, nos autos principais, após regular instrução e julgamento, sobreveio acordo homologado judicialmente entre o Condomínio do Edifício Residencial Villa Residence e a então demandada Rita de Cassia Vieira Pereira, pelo qual se estabeleceu o pagamento da quantia de R$ 513.321,54 (quinhentos e treze mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), já depositada nos autos. Posteriormente, o agravante, advogado regularmente constituído, formulou pedido de reserva de honorários convencionais no percentual de 20%, com base em contrato de honorários colacionado aos autos (ID 62597484), pedido esse deferido pelo juízo a quo, com fulcro no art. 22, § 4º da Lei 8.906/94.

Entretanto, após a prolação da referida decisão, sobreveio nova manifestação do juízo de primeiro grau que, ante a juntada de decisão/ofício encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari,
“
para que o Douto Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, promova os atos necessários para que a penhora no rosto dos autos da ação mencionada no valor de R$ 159.046,19 (cento e cinquenta e nove mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos)”

— oriunda da demanda autônoma ajuizada pelo advogado anteriormente constituído pelo condomínio, Dr. Felipe Loureiro —, determinou a suspensão do levantamento de quaisquer valores, inclusive os de titularidade do agravante, sob o fundamento de preservar o contraditório e evitar a preclusão de direitos em favor de terceiros.

Ocorre que, conforme já assentado nos próprios autos de origem, inclusive com base em jurisprudência do STJ, o advogado que teve seu mandato revogado não possui legitimidade para pleitear, nos próprios autos do processo principal, o levantamento de honorários sucumbenciais ou contratuais. Tal direito deverá ser requerido em ação própria, autônoma, contra o ex-cliente, não sendo possível, portanto, obstar a marcha regular de levantamento de valores pelo atual procurador, que detém contrato vigente e juntado nos autos antes da expedição do alvará.

Sobre o tema, confira-se:

(...) "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). (...). (AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Em decisão anterior, proferida nos autos de origem, já havia sido assentado ser
“
impossível efetuar a reserva de percentual de honorários contratuais ou sucumbenciais em favor do advogado Dr. Felipe Silva Loureiro, cuja outorga de poderes foi revogada pelo condomínio no curso deste processo.”

A existência de ação autônoma proposta pelo antigo patrono do condomínio em desfavor deste, não pode, sob qualquer prisma, obstar o levantamento dos valores de titularidade do atual advogado, ora agravante, ainda mais quando sua reserva já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

Ressalta-se que o próprio juízo de origem já havia deferido o pedido de reserva dos 20% (vinte por cento) em favor do agravante, estabelecendo os termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB:

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Ademais, ainda que se cogitasse a validade formal de uma eventual penhora no rosto dos autos — o que, frise-se, não foi devidamente formalizada na forma do art. 674 do CPC, sendo inexistente auto de penhora, certidão de oficial de justiça ou averbação válida —, cumpre lembrar que o agravante não figura como parte na ação movida pelo advogado do mandato revogado, tampouco é devedor ou responsável solidário pela pretensão deduzida naquela lide.

Destaca-se que os valores em discussão têm natureza alimentar, o que impõe prioridade no seu levantamento e inviabiliza a suspensão indefinida de sua liberação por litígio no qual o beneficiário da verba sequer é parte.

Por tais razões, não subsiste óbice jurídico ou processual ao levantamento imediato do valor de R$ 102.664,30 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), reservado ao agravante a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos já reconhecidos por decisão judicial anterior, sem que isso afronte direito de terceiro ou comprometa o resultado útil de eventual ação de arbitramento em curso.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o imediato levantamento da quantia de R$ 102.664,30 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), reservada a título de honorários advocatícios contratuais ao agravante, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.